Tribunal: TJDFT
Processo: 0709129-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709129-21.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: GRID PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA., GARANTIA PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. D E C I S Ã O O presente recurso não se mostra apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. De fato, ao que se observa da certidão de ID 18547084, o acórdão embargado foi disponibilizado em 12.8.2020 e publicado no dia útil subsequente, 13.8.2020, iniciando-se a contagem do prazo para interposição de recurso na data de 14.8.2020. O prazo final para oposição de embargos de declaração ocorreu em 20.8.2020, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil. Saliente-se que os embargos de declaração somente foram interpostos no dia 25 de agosto de 2020, ou seja, após o transcurso do quinquídio legal. Desse modo, totalmente intempestivo o recurso apresentado. Por tais fundamentos, ante a manifesta intempestividade e com apoio no artigo 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador